Tribunal: TJES
Processo: 0015779-90.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015779-90.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VIEIRA BARBOSA

APELADO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ TEMPORÁRIA. AFASTAMENTO PREVENTIVO DO TRABALHO POR INTEGRAÇÃO A GRUPO DE RISCO PARA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE SINISTRO COBERTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por segurado contra seguradora. O apelante alegou ter direito à cobertura securitária por invalidez temporária, argumentando que, por ser portador de comorbidades, foi recomendado seu afastamento das atividades laborais entre março de 2020 e março de 2021, durante a pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o afastamento do trabalho, consubstanciando em agravamento do risco em razão da pandemia de COVID-19, configura hipótese de invalidez temporária coberta pelo contrato de seguro; e (ii) estabelecer se a seguradora descumpriu o dever de informação sobre os termos da apólice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro estipula claramente os riscos cobertos, exigindo que a invalidez temporária decorra de doença ou acidente pessoal, o que não se verifica no caso, pois o afastamento do segurado foi preventivo, não resultando de incapacidade laborativa efetiva.

O laudo médico apenas recomendou o afastamento do apelante por precaução, ante o risco de agravamento de sua saúde caso contraísse COVID-19, mas não atestou invalidez temporária nos termos exigidos pela apólice.

Nos seguros de vida em grupo, o dever de informação sobre as condições do contrato recai sobre o estipulante, e não sobre a seguradora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As cláusulas da apólice são claras quanto à cobertura securitária e à definição de invalidez, não havendo falha no dever de informação pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento do trabalho por recomendação médica, em razão da pandemia de COVID-19, não configura invalidez temporária para fins de cobertura securitária.

No seguro de vida em grupo, o dever de informação sobre as condições do contrato cabe ao estipulante, e não à seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 757; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AgInt-AREsp 1.933.348, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 14/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5011837-61.2021.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015779-90.2020.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO VIEIRA BARBOSA

APELADO: UNIÃO SEGURADORA S.A. – VIDA E PREVIDÊNCIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTONIO VIEIRA BARBOSA
, haja vista estar inconformado com a sentença id. 11084599, que, nos autos da
ação de cobrança de seguro cumulada com pedido de danos morais
, ajuizada em desfavor de
UNIÃO SEGURADORA S.A. – VIDA E PREVIDÊNCIA
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Sustenta, em síntese, fazer jus à cobertura securitária por invalidez temporária entre o período de março de 2020 a março de 2021, por se encontrar dentro do grupo de risco para COVID 19, já que portador de cardiopatia hipertensiva (CID I 10), Arritmia Cardíaca (CID I48.0) e Rinite Crônica (CID J3.1.0).

Aduz que a pandemia de COVID 19 não foi utilizada como fundamento para o pleito do benefício, mas sim como agravante para sua situação particular, por ser portador de comorbidades.

E mais: por se tratar de relação de consumo, o contrato deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o recorrente ajuizou ação de cobrança de seguro cumulada com pedido de indenização por danos morais, sustendo que contratou apólice de seguro de vida, na qual, dentro das coberturas previstas constava a modalidade de acidentes pessoais e invalidez por doença.

Em razão da pandemia de COVID 19, foi recomendado por seu médico o total afastamento das atividades laborais entre março de 2020 a março de 2021, já que possuidor de comorbidades e integrante do grupo de risco.

Por tal razão, afirmou que procurou o requerido a fim de receber a respectiva indenização, o qual se negou a efetuar o pagamento.

Diante deste cenário, postulou a condenação da seguradora ao pagamento da respectiva indenização securitária, no valor de R$ 160.748,32 (cento sessenta mil, setecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), bem como reparação por danos morais.

O Magistrado julgou improcedente a demanda, por entender, em síntese, que no caso dos autos, o autor não ficou inválido e, inexistindo tal condição, incabível a indenização securitária, pois o sinistro sofrido pelo recorrente não é coberto pelo contrato.

Destacou ainda que a suposta falha no dever de informação quanto ao contrato não foi provada, dada a clareza das disposições contratuais, em especial quanto à expressão “invalidez”.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não comporta retoques.

Nos termos do art. 757, do Código Civil, se estabelece que “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

Cumpre destacar que consoante parte final do citado dispositivo, o referido contrato é claro ao prever os riscos por ele suportados:

Art. 2º - Este seguro visa garantir, nas condições e limites especificados neste Regulamento e respectiva proposta, o pagamento de uma renda mensal temporária ao segurado que, em plena atividade laboral remunerada, venha a ficar, comprovadamente afastado de todo e qualquer tipo de atividade remunerada,
em decorrência de invalidez por doença ou por acidente pessoal
.

No laudo médico acostado às fls. 26, restou consignado que “
paciente acima encontra-se no grupo de risco para COVID 19, recomendamos o afastamento do mesmo das atividades do trabalho
pelo risco de agravamento de sua saúde
(...).” (sem grifo no original).

Apesar de o recorrente alegar que seu afastamento se deu por conta das doenças que lhe acometem, sendo a pandemia de COVID somente situação agravante, mas não o fundamento para o pedido do benefício, o laudo médico é claro ao estabelecer que o referido afastamento é preventivo, por estar o apelante no grupo de risco, mas não em virtude de invalidez decorrente de sua situação de saúde propriamente dita.

Na dita situação, o afastamento do trabalho no período indicado foi uma opção do médico para resguardar o paciente de eventuais efeitos que poderiam lhe acometer, caso testasse positivo para o coronavírus, e não uma imposição por motivo de doença.

Assim, não há que se falar em invalidez por doença ou acidente pessoal, mas sim afastamento preventivo por risco ante a pandemia de COVID.

Nesse sentido, jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5011837-61.2021.8.08.0024 APELANTE: FERNANDO LUIZ TAVARES APELADA: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE SEGURO – DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA APÓLICE – ART. 757, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A predeterminação dos riscos constitui característica ínsita aos contratos de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos. 2.
Não é devido o pagamento das diárias por incapacidade temporária se o afastamento do trabalho não decorrer de doença ou acidente pessoal.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante FERNANDO LUIZ TAVARES e Apelada MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Data: 26/Oct/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5011837-61.2021.8.08.0024. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Prosseguindo, observo que o recorrente aponta o descumprimento do dever de informação pela apelada, já que acreditava que o respectivo risco estaria coberto pela apólice, dada sua situação clínica, que poderia ser agravada caso fosse acometido pela COVID.

Entretanto, o Tribunal da Cidadania possui sólido entendimento de que no seguro de vida em grupo o dever de informação acerca das condições gerais e especiais do seguro cabe ao estipulante,
in casu
, o empregador do recorrente, porquanto este é quem detém vinculo direto com o grupo segurável.

Vejam-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. REPRESENTANTE DOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES AOS ADERENTES. INVALIDEZ PARCIAL. DOENÇA OCUPACIONAL. RISCO EXCLUÍDO NA APÓLICE COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. [...] 2.
No seguro de vida em grupo, o estipulante é o mandatário dos segurados,
sendo por meio dele encaminhadas as comunicações entre a seguradora e os consumidores aderentes
. 3. O dever de informação, na fase pré-contratual, é satisfeito durante as tratativas entre seguradora e estipulante, culminando com a celebração da apólice coletiva que estabelece as condições gerais e especiais e cláusulas limitativas e excludentes de riscos.
Na fase de execução do contrato, o dever de informação, que deve ser prévio à adesão de cada empregado ou associado, cabe ao estipulante, único sujeito do contrato que tem vínculo anterior com os componentes do grupo segurável. A seguradora, na fase prévia à adesão individual, momento em que devem ser fornecidas as informações ao consumidor, nem sequer tem conhecimento da identidade dos interessados que irão aderir à apólice coletiva cujos termos já foram negociados entre ela e o estipulante
. 4. Havendo cláusula expressa afastando a cobertura de invalidez parcial por doença laboral, a ampliação da cobertura para abranger o risco excluído, e, portanto, não considerado no cálculo atuarial do prêmio, desequilibraria o sinalagma do contrato de seguro. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AgInt-AREsp 1.933.348; Proc. 2021/0207211-2; SC; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 14/08/2024)

Portanto, tratando-se de Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais Coletivos (fl. 38), não prospera a pretensão de responsabilização da seguradora apelada por eventual deficiência no dever de informação.

Ainda que assim fosse, repito, os riscos previstos pelo contrato são claros, não pairando quaisquer dúvidas acerca do alcance do termo “
invalidez
”, entendida como a impossibilidade de desempenhar funções laborativas decorrentes de doenças ou acidentes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do recorrente, para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da cobrança, por estar amparado pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)